Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na esteira da jurisprudência, o recurso cabível contra decisão que, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece a ilegitimidade ativa de alguns dos litisconsortes e determina o prosseguimento do feito quanto aos demais é o agravo de instrumento e não a apelação.
2. Na hipótese, o magistrado não pôs fim ao cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, segundo o qual cabe “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.
3. Conforme orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a questão se resolve a partir da análise do conteúdo e do efeito da decisão, vale dizer, se o ato impugnado “extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no § 1o do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015”. Por outro lado, as decisões que acolherem parcialmente a impugnação “não terão o condão de extinguir a fase executiva em andamento, sendo, pois, o agravo de instrumento o meio adequado para o enfrentamento” (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018).
5. Embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes, o prosseguimento do feito, por si só, torna inadmissível a impugnação do referido ato judicial por meio de recurso de apelação.
6. Agravo Interno não provido.